Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350, STF. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. Ocorre a contradição quando o pronunciamento judicial apresenta proposições inconciliáveis.
4. Inexistem omissões no pronunciamento judicial quando este enfrenta os pontos tratados pelas partes na demanda e deixa de se referir a precedente judicial inaplicável ao caso em análise.
5. O pronunciamento embargado não se contrapõe a precedente judicial invocado pela parte, quando este é inaplicável ao caso. Assim, inexistem contradições de tais ordens.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
7. Prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).